Tribunal: TJPA
Processo: 0003791-67.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003791-67.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: GLECIANE ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.
CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR ATIVIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO
19-A DA LEI N.º 8.036/90 E DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELAS CORTES SUPERIORES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1.
O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e, o direito da apelada à percepção do FGTS.

2.
É claro no texto constitucional, que a admissão de servidores temporários, sem a prévia aprovação em concurso público, é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. O artigo 13, I, §2º, da Lei Municipal nº 7.453/1989 (Lei que regulamenta a contratação de temporários no Município de Belém), dispõe os casos que possibilitam a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, bem como, o prazo máximo de vigência da contratação.

3. Consta nos autos eletrônicos, documentos que comprovam que a Autora exerceu,
na condição de servidora temporária, a função de Professora de Ensino Infantil, no período de 17.07.2011 à 31.12.2012
, ou seja, por período inferior à 02 (dois) anos.

4. Regularidade Contratual.
Depreende-se dos documentos, que a função da Autora se enquadra nas hipóteses em que é permitida a contratação de temporários,
exceção à regra do concurso público, bem como,
que o tempo de vigência da contratação em questão, não ultrapassou o limite legal previsto no §2º, do artigo 13, da Lei Municipal
nº 7.453/1989.

5. Esta Egrégia Corte Estadual, com fundamento no
artigo
19-A da Lei n.º 8.036/90 e nos entendimentos firmados pelo STF e STJ (RE 596.478,
ARE 867655, ADI 3.127, RE: 705140 e
RE 765.320),
vem reconhecendo o direito à percepção do FGTS, quando a contratação temporária é declarada nula, em razão das sucessivas renovações ultrapassarem o prazo máximo previsto em lei, o que não é o caso dos autos.

6.

Apelação conhecida e provida
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgado na
27ª Sessão Ordinária do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 09 de agosto de 2021, sob a Presidência do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº
0003791-67.2013.8.14.0062
– PJE) interposta por MUNICÍPIO DE TUCUMÃ contra
GLECIANE ALVES DE SOUSA
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial a Autora aduziu, em síntese, que laborou para o Município de Tucumã sem a realização de concurso público, na condição de temporária pelo período de 15.07.2011 a 31.12.2012, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. Requereu a declaração de nulidade do contrato, o pagamento de FGTS de todo o período laborado, férias e 13º salário.

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

(...)
Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Município de Tucumã a pagar à Autora férias integrais relativas a 2011/2012 e férias proporcionais, 04/12, acrescidas do terço constitucional. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC a partir da extinção do vínculo laboral. Condeno o requerido em honorário advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Sem custas em face de isenção legal. Deixo de submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, §2.º do CPC)
.No mais, tenho que o adimplemento do valor constante da sentença deverá ser feito de acordo com o disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal, dependente, pois, apenas de requisição de pequeno valor, não se submetendo à ordem cronológica de que trata o caput do referido dispositivo. P.R.I.C. Tucumã - PA, 18 de janeiro de 2016.
(...) - grifo nosso

Inconformado, o Município interpôs a presente Apelação, alegando, em síntese, que a responsabilidade pelo pagamento referente às verbas rescisórias é do ex-prefeito do Município de Tucumã que deixou de adimplir com os devidos pagamentos durante sua gestão. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em horários advocatícios, tendo em vista que a parte autora deve seus pedidos parcialmente procedentes, existindo, portanto, sucumbência recíproca, bem como, aplicação de multa em desfavor do apelado, nos termos que prevê o art. 940 do Código Civil.

Aduz, ainda, legalidade do contrato temporário e, que em razão da natureza jurídica do contrato celebrado, que impõe a prevalência e indisponibilidade do interesse público, não há o que se falar em aplicação da CLT, portanto, o FGTS é verba estranha à relação de Direito Administrativo. Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la
.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à percepção do FGTS dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

A sentença condenou o Município apelante ao pagamento do FGTS referente ao período em que a autora manteve com o Ente Municipal, contrato temporário.

No que diz respeito a legalidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, necessário verificar se a contratação da Autora obedeceu aos requisitos contidos na legislação do Município de Belém.

Consta da petição inicial, que a Apelada exerceu, na condição de servidora temporária, a função de Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretaria de Saúde, no período de 15.07.2011 à 31.12.2012, fato este que resta incontroverso nos autos pela própria afirmação do Apelante/réu, quando da apresentação de sua contestação (Id.
5456921 - Pág. 6/16)
.

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 13, I, §2º, da Lei nº 7.453/1989 (Lei que regulamenta a contratação de temporários no Município de Belém), in verbis:

Art. 13 - Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

I - atividade de
saúde
,
ensino
e de saneamento;

(...)

§2º
-
A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.
(grifos nossos).

Depreende-se do inciso I, do artigo 13,
da Lei nº 7.453/1989,
que a função da Autora, ora apelada se enquadra nas hipóteses em que é permitida a contratação de temporários, em
exceção à regra do concurso público, logo, o Ente Municipal poderia, de fato, ter efetuado a sua contratação temporária
para atender necessidade de excepcional interesse público.

Depreende-se ainda, que o tempo de vigência da contratação da autora (
17.07.2011 à 31.12.2012)
, não ultrapassou o limite legal previsto no §2º do artigo em questão.

Esta Egrégia Corte Estadual, com fundamento no
artigo
19-A da Lei n.º 8.036/90 e nos entendimentos firmados pelo STF e STJ (RE 596.478,
ARE 867655, ADI 3.127, RE: 705140 e
RE 765.320),
vem reconhecendo o direito à percepção do FGTS, quando a contratação temporária é declarada nula, em razão das sucessivas renovações ultrapassarem o prazo máximo previsto em lei, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, diante da legalidade da contratação temporária
, inaplicável na presente demanda a disposição contida no artigo
19-A da Lei n.º 8.036/90 e os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, logo,
a Autora não faz jus à percepção do FGTS, uma vez que a referida verba trabalhista não se encontra prevista no rol de direitos da Autora, em observância ao disposto no artigo
39
,
§3º
da
CF/88
c/c parágrafo único, do artigo 3º, da
Lei Municipal n°. 7.502/90, in verbis:

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes
.

(...)

§3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XX
X, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifos nossos).

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral

ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um

terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 3º
- Para efeito desta Lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Parágrafo Único
-
Equipara-se também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto nesta Lei.
(grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO NA CONTRATAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS ACRESCIDO DE MULTA E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Servidor contratado temporariamente submete-se ao Regime Estatutário, sendo-lhe, portanto, garantidos os direitos constantes do art. 39, §3º da Constituição Federal, dentre os quais não se inclui a verba pretendida - FGTS. 2.
Inexistindo desvirtuamento na contratação administrativa, não se aplica o entendimento consagrado na jurisprudência no sentido de ser devido o FGTS ao servidor que é contratado temporariamente, em completo desvirtuamento do art. 37, II, da CF.

3.

Assim, a regularidade da contratação sujeita o nomeado ao regime administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido por não lhe serem estendidos todos os direitos trabalhistas arrolados no art. 7º do texto constitucional, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria Constituição (art.39, §3º), bem como pela legislação do ente contratante
. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada, nos termos do voto da Relatora.

(TJPA. 2017.04986906-88, 183.436, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS. INVERSÃO E ISENÇÃO. LEI Nº 1060/50. 1. Não sanada a regularizada a capacidade postulatória, da advogada que subscreveu o recurso de apelação, a medida que se impõe é o não conhecimento por falta de pressuposto processual;
2- Não há falar-se em nulidade em face de contratação de servidores temporários contratados dentro do prazo de 6 meses, diante da possibilidade prevista no inciso IX, do art. 37, da CF/88 e do art.1ª da Lei Municipal nº 099/2001; 3. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho para cargo temporário inferior a um ano. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 4. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) invertidos para a autora, dos quais fica isento face a gratuidade processual; 5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário, reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

(TJPA, 2018.00695274-28, 186.148, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-27). (grifos nossos).

Desta forma, tratando-se de contratação regular, não há que se falar em direito à percepção do FGTS, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021